Tribunal: TCU
Processo: 009.183/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em favor das Sras. Fatima Regina Freire de Andrade Orlandi e Marcia Auxiliadora dos Santos Souza e Resende, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria das Sras. Fatima Regina Freire de Andrade Orlandi (XXX.262.406-XX) e Marcia Auxiliadora dos Santos Souza e Resende (XXX.491.166-XX), recusando seus registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.3.4. adote as providências pertinentes no sentido de dar efetivo cumprimento à modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário 638.115 em relação aos "quintos" incorporados aos proventos das interessadas, ajustando a referida incorporação aos termos legais, e transformando os eventuais valores excedentes em parcela compensatória passível de absorção em virtude de qualquer reajuste ocorrido nos seus proventos.